Tribunal: TJDFT
Processo: 0743538-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743538-15.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BELMIRO FREITAS DE SALLES RECORRIDA: EDUZZ TECNOLOGIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Indenização. Prestação de serviços. Comercialização de livros em plataforma e-commerce. 1. O CDC é inaplicável quando o serviço é prestado para incrementar atividade negocial, como ocorre no caso sub judice, em que a plataforma e-commerce foi contratada pelo apelante para efetuar a venda dos livros de sua autoria. 2. É válida cláusula que prevê a possibilidade de interrupções e eventuais falhas de desempenho em site de comércio digital, evento que, embora indesejável, não é estranho a esse tipo de comércio e que, no caso, não caracterizou inexecução contratual. 3. Ausente ato ilícito, não prospera a pretensão indenizatória. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, 3o, 14, e 51, incisos IV e XIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a aplicação das normas consumeristas, ao argumento de que em relação a plataformas digitais, na disputa entre lojistas e os Marketplaces, a teoria finalista deve ser mitigada diante da evidente hipossuficiência técnica da parte insurgente perante a adversa. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) artigos 186, 402, 403, e 927, todos do Código Civil, e 12 e 14, ambos da Lei 8.078/90, afirmando que se encontram caracterizados os elementos necessários à obrigação de indenizar; c) artigos 369, 371, e 489, § 1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, asseverando cerceamento do direito de defesa, porquanto desconsiderada a prova documental juntada. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 2o, 3o, 12, 14, e 51, incisos IV e XIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 186, 402, 403, e 927, todos do Código Civil, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Portanto, o CDC não se aplica no caso em que o serviço é contratado para implementação de atividade econômica, pois não configurado o destinatário final da relação de consumo. No caso, a plataforma e-commerce foi contratada pelo autor para vendas de livros de sua autoria. Ausente o nexo causal entre a queda de arrecadação com as vendas online e as falhas técnicas relatadas, não há que cogitar em compensação por dano moral e ressarcimento por gastos com a contratação de advogado e custos relativos à confecção de ata notarial (ID 62082615). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 369, 371, e 489, § 1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, assim como em relação à suposta divergência interpretativa, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016